Tribunal: TJMT
Processo: 1018920-58.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLEITO DE MAJORAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS TÍTULO DE SEGURO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido e condenou o reclamado a restituir a reclamante a quantia de R$ 303,20 (trezentos e três reais e vinte centavos), já calculado em dobro e já abatido o montante devolvido pela empresa e, ainda, condenou o reclamado a pagar, a título de dano morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Propósito recursal é a majoração do quantum fixado à título de danos morais.
3. O desconto indevido em proventos de aposentadoria por serviços não contratados configura, de forma excepcional, dano moral passível de indenização.
4. Acompanho o entendimento vencedor pela configuração de danos morais no caso em apreço.
5. “Precedente”: “Destarte, restando comprovado nos autos a ocorrência de descontos periódicos indevidos nos parcos recursos financeiros do Recorrido é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e/ou de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da empresa Recorrente na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral”. N.U 1000811-79.2019.8.11.0038, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020.
6. Em que pese não haja prova de reclamação administrativa, o elemento distintivo no presente caso é a natureza do benefício em que incidiu o desconto reconhecidamente indevido em aposentadoria, o que faz prescindir a demonstração de tentativa de resolução administrativa, porque se trata de caso diferenciado: é o desconto na natureza do provento que gera o dano moral.
7. Impossibilidade de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais mediante pedido formulado em contrarrazões. Atecnica. Rejeição.
8. Danos morais. Quantum. Necessidade de modificação para adequação ao quantum estipulado nesta turma para os casos do naipe do vertente.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SONIA MARIA SOARES DA SILVA - CPF: 361.851.671-15 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 22.255.590/0001-36 (RECORRIDO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020